Tribunal: TJMT
Processo: 1009330-50.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009330-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[REINALDO BALBINO VIEIRA JUNIOR - CPF: 057.524.641-37 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. CÁLCULO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CRIMES COMUNS E HEDIONDOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DO FRACIONÁRIO DE 3/5. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena, mantendo a aplicação da fração única de 3/5 sobre as penas unificadas para fins de progressão de regime.

2.

A defesa sustenta a aplicação de fracionamentos distintos, conforme a natureza dos crimes e a ausência de reincidência específica à época de um deles. Ao final, prequestiona a matéria impugnada.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se é admissível a aplicação de frações distintas de cumprimento de pena conforme a natureza das condenações e a condição pessoal do apenado à época dos crimes;

(ii) se a reincidência específica justifica a incidência do fracionário de 3/5 sobre todas as penas unificadas;

(iii) se a decisão agravada respeitou a jurisprudência dos tribunais superiores;

(iv) se houve prequestionamento da matéria impugnada.

III. Razões de decidir:

4. A unificação de penas determinada pelo art. 111, §1º, da LEP torna a execução penal una, sendo aplicável a condição de reincidente sobre o total da reprimenda.

5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a reincidência é condição pessoal do apenado e se projeta sobre todas as condenações unificadas, independentemente da época dos delitos.

6. Embora a decisão agravada tenha apresentado fundamentação concisa, o cálculo homologado observou a diferenciação entre os crimes comuns e hediondos, com aplicação proporcional dos percentuais exigidos.

7. A condição de reincidência específica em crime hediondo foi devidamente reconhecida, após o cometimento de novo delito hediondo posterior ao tráfico.

8. Considerando-se a unificação da pena e a condição de reincidência específica, é legítima a aplicação do fracionário de 3/5 como requisito objetivo para progressão.

9. Todos os dispositivos legais invocados foram examinados no voto, restando a matéria devidamente prequestionada.

IV. Dispositivo e tese:

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1.

A reincidência é condição pessoal do apenado e incide sobre o total das penas unificadas para fins de progressão de regime.
2.

A aplicação de fracionários distintos para cada condenação é inviável após a unificação das penas, mesmo que os crimes tenham naturezas diversas.
3.

A condição de reincidência específica autoriza a incidência do percentual de 3/5, conforme a jurisprudência do STJ.
4.

Considera-se prequestionada a matéria jurídica debatida, quando os fundamentos da decisão enfrentam os dispositivos legais indicados."

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 66, III, “a” e “b”; 111, §1º; 112, V; CP, art. 157, §2º-A, I; CPP, art. 589.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 711.428/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/06/2022; STJ, AgRg no HC 616.696/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 18/12/2020; STJ, AgRg no HC 833.497/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/09/2023.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

REINALDO BALBINO VIEIRA JUNIOR

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
REINALDO BALBINO VIEIRA JUNIOR
em face da r. decisão de ID 277053384 – Págs. 99/100, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo executivo de pena n.º 2000648-62.2023.8.11.0064, que indeferiu o pedido defensivo de retificação do cálculo de pena e manteve a incidência da

fração única mais grave
, na ordem de 3/5 (três quintos) ou 60%

sobre o resultado da unificação das penas dos crimes de naturezas
comum
e
equiparado a hediondo
,
para o implemento do requisito objetivo para a concessão dos benefícios executórios.

Nas razões recursais de
ID 277053384 – Págs. 105/114, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o agravante pleiteia a
reforma da decisão
, para que, na elaboração do cálculo penal para obtenção da progressão de regime,
sejam aplicadas as frações de forma individualizada e separada
, em observância aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da individualização da pena. Sustenta, ainda, que, para fins de progressão de regime e, especificamente, quanto à
condenação pelo crime de tráfico de drogas proveniente da ação penal n.º 5002939-44.2021.4.03.6002
[hediondo],
deve ser aplicado o coeficiente de 40% (art. 112, inciso V, da LEP)
, uma vez que a época em que perpetrou tal delito, não ostentava condição de reincidente.

Por fim, requer o
prequestionamento
da matéria impugnada.

Em contrarrazões vistas no ID 277053384 – Págs. 119/124, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

Ao exercer o
juízo de retratação
, a d. magistrada de primeira instância
manteve
o
decisum
reprochado por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
277053384 – Págs. 132/133
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
284496875, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de agravo em execução
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Cotejando-se as informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) com aquelas contidas nos documentos que instruem estes autos, dessume-se que o agravante
REINALDO BALBINO VIEIRA JUNIOR
cumpre pena privativa de liberdade unificada em
15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
, atualmente no regime
fechado
,
derivada das condenações proferidas nas seguintes ações penais:

i)

Ação Penal n.º 5002939-44.2021.4.03.6002 (Dourados/MS), em que condenado pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.346/06
cometido em
15/11/2021
, sendo-lhe imposta a pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e cujo trânsito em julgado ocorreu na data de
14/02/2022
;

ii)

Ação Penal n.º 1016957-67.2023.8.11.0003 (Rondonópolis/MT), em que condenado pelos crimes tipificados no
art. 306,
caput
, c/c art. 308,
caput
, c/c art. 311, todos da Lei n.º 9.503/97, c/c art. 331 e art. 329, ambos do Código Penal
, perpetrados no dia
25/06/2023
, sendo-lhe estabelecida a pena de
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e cujo trânsito em julgado se deu na data de
15/08/2023;

iii)

Ação Penal n.º 1015124-14.2023.8.11.0003 (Rondonópolis/MT), em que condenado pela prática do delito tipificado no
art. 157, §2º-A, inc. I, do CP
cometido em

04/03/2023
, sendo-lhe imposta a pena de
7 (sete) anos, 1 (um) meses e 9 (nove) dias de reclusão
.

Em primeira instância, após a juntada da última Carta de Guia do reeducando [mov. 53.8] e da mais recente planilha de remição pelo trabalho/estudo [mov. 54], a d. autoridade judiciária determinou a implantação destes no sistema SEEU, tendo sido gerado o respectivo cálculo de pena – o qual fora devidamente homologado por meio da decisão de
ID
277053384 - Pág. 71/72, mov. 61.1.

Irresignada com o resultado obtido no cálculo emitido pelo sistema do SEEU, a i. Defesa pugnou a retificação do memorial descritivo de pena (ID 277053384 - Pág. 86/87, mov. 72), reputando inidônea a incidência do fracionário de 3/5 (três quintos) referente à condenação por tráfico de drogas proveniente da ação penal n.º 5002939-44.2021.4.03.6002, ao argumento de que o agravante não era reincidente específico à época em que cometeu tal delito, motivo pelo qual requer a aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) ou 40%; o que foi
indeferido
pelo magistrado
a quo
nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Trata-se de execução penal de
Reinaldo Balbino Vieira Junior
, o qual se encontra em regime fechado.

A Defesa, à seq. 72.2, apresentou impugnação ao cálculo de pena e o Ministério Público, à seq. 76.1, manifestou pelo indeferimento do pedido.

DECIDO.

Aduz a Defesa que há equivoco no cálculo de pena, uma vez que está sendo aplicada a fração de 60% para o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, decorrente da ação penal nº 5002939-44.2021.4.03.6002, fato que foi cometido em 15/11/2021, destaca que a época dos fatos o sentenciado não era reincidente especifico em crime hediondo, razão pela qual pugna pela aplicação do percentual de 40%.

Verifico que o pleito defensivo não prospera isso porque, o sentenciado se trata de pessoa reincidente especifico em crimes hediondos, uma vez que constam nos autos 01 (uma) condenação pela prática do crime de roubo praticado com o uso de arma de fogo em 04.03.2023 e 01 (uma) condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

A respeito da reincidência na execução penal o STJ estabeleceu o entendimento de que “é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios' (REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.).

Nestes termos, deixo de acolher o pleito defensivo e mantenho o percentual de 60% em relação a condenação na ação penal de n. 5002939-44.2021.4.03.6002.

Ciência as partes.

Aguarde-se o cumprimento da pena.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”
(
vide
ID 277053384 - Pág. 99/100).

Nesse contexto, o agravante exsurge inconformado perante esta instância revisora, vindicando a reforma do aludido pronunciamento judicial, nos termos já relatados.

Todavia, a pretensão
não comporta acolhimento
.

De proêmio, ressalto ser de curial sabença que o art. 111, §1.º da Lei de Execução Penal dispõe que, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas, com a subsequente fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo, a demonstrar, segundo o melhor entendimento, que a
execução penal passa a ser una.

Outrossim, também não se descura que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado,
estende-se sobre a totalidade das penas unificadas
, não se justificando a consideração isolada de cada condenação.

É dizer: de acordo com a Corte Cidadã, não se pode conceder tratamento diferenciado ao apenado, determinando-lhe o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário [
ex vi

STJ – AgRg no REsp 1.824.437/MG
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019 e
STJ – AgRg no HC 616.696/SP
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020
].

Cuida-se, inclusive, de entendimento que vem sendo adotado por esta c. Terceira Câmara Criminal, o qual pode ser observado dos recursos de agravo em execução autuados sob os números
1020136-23.2020.8.11.0000
e
1019795-94.2020.8.11.0000
, das relatorias do Exmo. Sr. Des.
Rondon Bassil Dower Filho
e
do Exmo. Sr. Des.
Juvenal Pereira da Silva
,

respectivamente; ao qual ora me filio.

Assim, o entendimento jurisprudencial sinaliza apenas que, consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações; o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados, pois, “
Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena. (...) Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022) – destaquei.

Nestas hipóteses, para fins de fixação do regime de cumprimento, somam-se todas as sanções em execução, independentemente da natureza do delito.

Todavia, a fim de se resguardar a individualização da pena prevista pelo legislador, especificamente para o cálculo do requisito objetivo necessário à obtenção de benefícios, serão somadas separadamente as penas oriundas de delitos da mesma natureza [comum + comum; hediondo ou equiparado + hediondo ou equiparado]; e no momento de escolha da fração incidente sobre cada uma dessas adições, ambas deverão levar em conta a reincidência, mas respeitando-se, sempre, a diferenciação dos patamares aplicáveis para crimes comuns e hediondos.

In casu
, a despeito de a decisão impugnada não conter fundamentação exemplar — visto que se limitou a afirmar que a reincidência deve ser aplicada sobre a totalidade das reprimendas impostas, sem proceder a qualquer ponderação acerca das particularidades da presente execução penal, que envolve condenações pela prática de crimes comuns e hediondos (ID 277053384 - Pág. 99/100); denota-se que
o cálculo de pena homologado pela d. magistrada
a quo
observou as particularidades fáticas
, mediante a aplicação de
três coeficientes distintos
para o cômputo do alcance da progressão regimental, sobretudo em razão da natureza jurídica das infrações penais pelas quais condenado o agravante
REINALDO
(
vide
ID 277053384 - Pág. 68/69).

De todo modo, não se descura que, conquanto
REINALDO
fosse primário à época da prática do delito de tráfico de drogas ocorrido em 15/11/2021 e cujo trânsito em julgado se deu em 14/02/2022, tornou-se
reincidente específico em crimes hediondos
quando cometeu o delito de roubo majorado na data de
04/03/2023
, haja vista que já ostentava condenação definitiva pelo delito da Lei de Drogas.

Destarte
, tendo em linha de conta que a d. autoridade judiciária de primeiro grau fez incidir os efeitos da reincidência específica do reeducando
REINALDO BALBINO VIEIRA JUNIOR
sobre a totalidade das penas unificadas, fixando o coeficiente fracionário de 3/5 (três quintos) ou
60% (sessenta por cento) de pena cumprida como o requisito objetivo necessário à progressão de regime; inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada por esta Corte Revisora, haja vista que tal proceder, conforme já aquilatado, coaduna com o posicionamento firmado pelos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL QUE INCIDE SOBRE O TOTAL DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DAS REPRIMENDAS COM O FIM DE APLICAR DIFERENTES PERCENTUAIS PARA CADA UMA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O acórdão combatido foi proferido em sintonia com o entendimento desta Corte Superior, que se consolidou no sentido de que
a reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas. Como tal, a reincidência deve segui-lo durante toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada, quando não constatada pelo Juízo que prolatou a sentença condenatória, mas reconhecida pelo Juízo executório.

2.
Corroborando tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça entende que "a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas" (HC 307.180/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. 16/4/2015, DJe 13/5/2015)
.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 711.428/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022).

“[...]
Não obstante a entrada em vigor da Lei. n. 13.964/2019, esta Corte manteve entendimento de que "a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas"
(AgRg no HC 616.696/SP, Quinta Turma, rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, as decisões monocráticas: REsp 1.957.643/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 18/02/2022; REsp 1.978.212/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 10/02/2022; REsp 1.977.504/MT, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 02/02/2022; HC 714.220/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 02/02/2022.”
(
vide
AgRg no HC n. 833.497/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

À vista disso,
mantém-se inalterada
a r. decisão agravada.

Do prequestionamento
:

Neste particular, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
REINALDO BALBINO VIEIRA JUNIOR
, permanecendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025